Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603833-55.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
20/07/2023
Número: 0603833-55.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - ROZANGELA VIDAL DOS SANTOS
MACHADO - REPUBLICANOS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ROZANGELA VIDAL DOS SANTOS
MACHADO DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
LEONARDO FRANCO DE BRITO (ADVOGADO)
ROZANGELA VIDAL DOS SANTOS MACHADO
(REQUERENTE)
LEONARDO FRANCO DE BRITO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43656746
18/07/2023
16:39
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.165

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603833-55.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ROZANGELA VIDAL DOS SANTOS MACHADO DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: LEONARDO FRANCO DE BRITO - OAB/PR56347-A
REQUERENTE: ROZANGELA VIDAL DOS SANTOS MACHADO
ADVOGADO: LEONARDO FRANCO DE BRITO - OAB/PR56347-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL.
ATRASO NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO
D E
C O N T A S
P A R C I A L .
IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO
PREJUDICA A FISCALIZAÇÃO E
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. O
ATRASO NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL NÃO IMPÕE
N E C E S S A R I A M E N T E
A
D E S A P R O V A Ç Ã O D A S C O N T A S
CABENDO A ANÁLISE DE CADA ÓRGÃO
JULGADOR. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. O atraso na entrega da prestação de
contas parcial não impõe necessariamente
a desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso concreto pelo órgão
julgador. In casu o atraso constituiu a única
irregularidade e não obstaculizou a análise
e a fiscalização das contas apresentadas.

2. Contas aprovadas com ressalvas.

Num. 43656746 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/07/2023 16:39:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071816393475900000042617662
Número do documento: 23071816393475900000042617662
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/07/2023 12:16:00

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 17/07/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por ROZANGELA VIDAL DOS
SANTOS MACHADO, candidata ao cargo de Deputada Federal, pelo Partido REPUBLICANOS,
nas Eleições de 2022.

A candidata apresentou prestação de contas parcial em 19/09/2022, contrariando o
prazo estabelecido no art. 47, § 4º da Res. TSE n.º 23.607/2019. e prestação de contas final em
01/11/2022, bem com prestação de contas final retificadora em 17/03/2023.

Publicado edital, ID 43444841, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº
23.607/2019 transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato
ou partido político, conforme certidão ID 43453473.

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal, órgão técnico
responsável pelo exame das contas emitiu parecer de diligências, ID 43547044, manifestando-se
pela necessidade de “reapresentação da prestação de contas, com as informações e/ou
documentos eventualmente faltantes, através do Sistema de Prestação de Contas de Campanha
Eleitoral – SPCE, com “status” de PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL RETIFICADORA, a qual
deverá ser gerada e, após enviada pela INTERNET, e posterior entrega da mídia com o arquivo
na Seção de Protocolo do TRE-PR, conforme estabelece o art. 71, inciso I e §§ 1º, 3º e 4º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.”

A candidata apresentou a prestação de contas final retificadora (ID 43549213 e
seguintes), bem como protocolou manifestação (ID 43549299) e promoveu a juntada de
documentação diretamente no PJE.

Na sequência foi emitido o parecer conclusivo, ID 43583439, manifestando-se pela
aprovação com ressalvas face ao relatado no item 1.1. – apresentação da prestação de contas
parcial em em 19/09/2022, após o prazo previsto na Resolução TSE nº 23.607/19.

O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer, ID 43589093, manifestando-se
pela aprovação das contas com ressalvas, ponderando que: “Na hipótese, em princípio, o atraso
na prestação das contas parciais não trouxe prejuízo à análise global das contas, ainda que não
justificado, tanto que o setor técnico sugeriu a aprovação com ressalvas.”

É o relatório.

VOTO

Num. 43656746 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/07/2023 16:39:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071816393475900000042617662
Número do documento: 23071816393475900000042617662
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/07/2023 12:16:00

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral.

Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se de prestação de contas apresentada por ROZANGELA VIDAL
DOS SANTOS MACHADO, candidata ao cargo de Deputada Federal, pelo Partido
REPUBLICANOS, nas eleições de 2022. A candidata apresentou durante o período eleitoral a
prestação de contas parcial exigida pela legislação, contudo, fora do prazo previsto pela
legislação regente:

A movimentação da campanha foi representada pelo seguinte:

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a
tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da
origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final da análise efetuada pelo setor técnico, foi apontada como irregularidade
remanescente o descumprimento do prazo para entrega da prestação de contas parcial,
conforme art. 47º, caput e § 4º da Resolução-TSE nº 23.607/2019 (item 1.1).

Num. 43656746 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/07/2023 16:39:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071816393475900000042617662
Número do documento: 23071816393475900000042617662
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/07/2023 12:16:00

No que tange ao descumprimento do prazo para entrega da prestação de contas
parcial previsto no artigo 47 da Resolução TSE 23.607/2019, a candidata extrapolou o prazo em
06(seis) dias.

É certo que a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos, demais candidatos e
eleitores.

Nos termos da já pacífica jurisprudência desta Corte, tal falha tem natureza
meramente formal, permitindo, desta forma, a aprovação das contas com ressalvas quando
inexistente prejuízo à atividade fiscalizadora.

Neste sentido, é o recente julgado desta e.Corte:

ELEIÇÕES 2022 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607 – ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS E IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. COMPROVAÇÃO DE
GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA. DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES
REGISTRADOS EM CONTRATO E OS EFETIVAMENTE PAGOS AO
PRESTADOR DE SERVIÇO. RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO.
EMISSÃO DE RECIBOS ELEITORAIS APÓS A APRESENTAÇÃO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. FALHA FORMAL. DESPESA
CONTRATADA ANTES DA ABERTURA DA CONTA. COMPROVAÇÃO E
TRÂNSITO PELA CONTA DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE FORMAL.
SOBRAS DE CAMPANHA. TRANSFERÊNCIA AO ÓRGÃO PARTIDÁRIO, NA
CIRCUNSCRIÇÃO DO PLEITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES NÃO UTILIZADOS, ORIUNDOS DO FEFC.
DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA AO TESOURO NACIONAL. INDÍCIOS DE
IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA
PRE. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.

[ ... ]

6. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não
impõe, necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise
de cada caso específico pelo órgão julgador.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060333726, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 16/12/2022)

Considerando que o atraso na entrega das contas parciais foi a única irregularidade
apontada no parecer técnico, e que não se verificou prejuízo a fiscalização e confiabilidade das
contas, a irregularidade pode ser considerada como mera impropriedade, gerando apenas a
aposição de ressalvas nas contas.

E é justamente neste sentido o pontuado no parecer técnico e parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral.

Num. 43656746 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/07/2023 16:39:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071816393475900000042617662
Número do documento: 23071816393475900000042617662
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/07/2023 12:16:00

Assim, não tendo o atraso comprometido a confiabilidade e a transparência das
contas, a aprovação das contas com ressalvas é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e da
manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de se APROVAR COM
RESSALVAS as contas apresentadas por ROZANGELA VIDAL DOS SANTOS MACHADO,
candidata ao cargo de Deputada Federal, pelo Partido REPUBLICANOS, nas Eleições de 2022.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603833-55.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADA: ELEICAO 2022
ROZANGELA VIDAL DOS SANTOS MACHADO DEPUTADO FEDERAL - Advogado
da INTERESSADA: LEONARDO FRANCO DE BRITO - PR56347-A - REQUERENTE:
ROZANGELA VIDAL DOS SANTOS MACHADO - Advogado da REQUERENTE: LEONARDO
FRANCO DE BRITO - PR56347-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 17.07.2023

Num. 43656746 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/07/2023 16:39:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071816393475900000042617662
Número do documento: 23071816393475900000042617662
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/07/2023 12:16:00